Tribunal: CARF
Processo: 10660.720063/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720063/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
TESE NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Por falta de insurgência contra o VTN utilizado para cálculo do imposto
suplementa, está preclusa a discussão.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. PROTOCOLO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível comprovar APP por meio de ADA protocolado após o prazo de
entrega da DITR, mas antes do início da Ação Fiscal.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. PROTOCOLO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LAUDO TÉCNICO.
Por ser imprescindível o reconhecimento do Poder Público da área de
utilização limitada ou sua averbação antes da ocorrência do fato gerador, a
documentação acostada nos presentes autos se configura inapta ao
restabelecimento da área declarada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a área de preservação permanente de 683,5 ha, conforme
declarado em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720063/2007-41
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720063/2007-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por SANTA CECILIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S C LTDA. contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 344.456,64 (trezentos e quarenta e
quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em razão de, após
devidamente intimada, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR das áreas de
preservação permanente e utilização limitada, bem como o VTN declarado, referente ao
exercício de 2003.
No tocante ao VTN, da descrição dos fatos e enquadramento legal consta que
(...) a proprietária apresentou laudo de avaliação da terra nua,
emitido por profissional habilitado, devidamente registrado no
CREA, onde o imóvel Fazenda São Francisco foi avaliado em R$
1.691.905,00 (1.139,2 ha x R$1.485,12), utilizando-se o valor de
R$1.485,12, por hectare. Considerando o esclarecimento feito pelo
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação de 18/09/2007,
este valor foi o que serviu para o cálculo do imposto suplementar,
conforme Demonstrativo do Imposto Devido da Notificação. (f. 3;
sublinhas deste voto)
Ao apreciar a impugnação apresentada (f. 86/106), restou a decisão recorrida
assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DA ÁREA
DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/INTERESSE ECOLÓGICO.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas sejam
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão
conveniado ou, pelo menos que seja comprovada a protocolização,
em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico ou como de preservação permanente as áreas declaradas.
em caráter geral por região local ou nacional, como os situados em
APA mas sim apenas as declaradas, em caráter especifico para
determinadas áreas da propriedade particular. (f. 164; sublinhas
deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 18/02/2009, recurso
voluntário (f. 182/192), reiterando que
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720063/2007-41

(...) seu Imóvel encontra-se localizado dentro, integralmente, da
denominada Área de Proteção Ambiental – APA da Serra da
Mantiqueira (cf. Decreto n° 91.304/85), tendo, inclusive, juntado
Laudo Técnico Ambiental elaborado pela Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER
n° 0116-90, que descreve e tipifica as áreas constantes de sua
propriedade rural (...). (f. 186; sublinhas deste voto.)

Assevera que

[a] exigência de protocolização “em tempo hábil" de requerimento
de expedição de Ato Declaratório Ambiental – ADA, perante o
IBAMA constitui mero dever instrumental, obrigação acessória,
que, como tal, caso verificado seu descumprimento, enseja apenas
e tão-somente a aplicação de multa por eventual inobservância de
obrigação formal, jamais de imposto.
A própria decisão recorrida reconhece que o imóvel da Recorrente
encontra-se integralmente localizado em Área de Proteção
Ambiental, circunscrevendo-se, o caso dos autos, apenas à
apresentação intempestiva do ADA, cf. expressamente consignado
às fls. 11 (...)” (f. 188; sublinhas deste voto)
Ante a inexistência de insurgência, desde a impugnação, acerca do VTN
utilizado para cálculo do imposto suplementar, preclusa a discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausentes
questões preliminares, passo à análise meritória.
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação tempestiva de ADA para a fruição do benefício fiscal constante
da al. “a”, inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas
na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720063/2007-41

Para tanto, o Decreto no 4.382/2002, em seu art.10, inc. III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as
áreas:

I - de preservação permanente

II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural

III - de reserva particular do patrimônio natural
IV - de servidão florestal
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II
do caput deste artigo ;
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual.
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel
rural a que se refere o caput deverão:

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo.
Transcrevo o que, a meu sentir, é ponto nodal da decisão recorrida para o
afastamento do pleito da recorrente:
Quanto às alegações de que a exigência do ADA estaria baseada
em atos infralegais (falta de amparo legal), em razão de o prazo de
sua protocolização junto ao IBAMA/órgão conveniado estar
previsto originariamente no inciso II, do art. 10, § 4o, da Instrução
Normativa SRF n° 043/97, com redação dada pelo art. 1° da
Instrução Normativa SRF no 67/97 e mantido nas citadas
Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores,
cabe ressaltar, de qualquer modo, que não cabe aos órgãos
administrativos de julgamento de primeira instância, por meio de
seus
agentes,
apreciar
arguição
de
legalidade
ou
constitucionalidade de leis ou de atos normativos da RFB, como
argumentado anteriormente.
(...)
[A] protocolização do requerimento do ADA obviamente não
pode ser dissociada de seu aspecto temporal, pois o prazo de seis
meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
RFB.
Acrescente-se que. tratando-se de isenção ou exclusão da
tributação, conforme determina o art. 111 do CTN, deve ser
observado o rigor da interpretação literal da lei. Em se tratado do
exercício de 2003 e considerado, especificamente, o art. 10, § 4°,
inciso ll, da IN SRF n” 043/97. com redação dada pelo art. 1o da
l.N./SRF no 67/97 bem como o art. 13 da IN/SRF n° 344/2003,
aplicada ao ITR/2003 o prazo para a protocolização junto ao
lBAMA/órgão conveniado, do requerimento solicitando o
competente Ato Declaratório Ambiental expirou em 31 de março
de 2004, ou seja, seis meses após o termo inicial para a entrega da
DITR/2003 (30 de setembro de 2003, de acordo com a lN SRF no
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720063/2007-41

344, de 23/17/2003).
No presente caso, a protocolização do
requerimento do ADA, junto ao IBAMA/SP, ocorreu somente em
17.06.2005 (fls. 28 c 134), sendo, portanto, intempestiva a
providência para o exercício de 2003. (f. 171/173, passim,
sublinhas deste voto)
Como acertadamente pontua a decisão recorrida, o prazo para a apresentação
do ADA findou-se em 31 de março de 2004 e, por ter o protocolo do requerimento para sua
ocorrido apenas em 17 de junho de 2005 – cf. f. 69 –, evidentemente é o ADA intempestivo. Há,
entretanto, outro marco temporal relevante, negligenciado pela instância “a quo”.
A Câmara Superior deste eg. Conselho, em sessão datada de 30 de julho p.p.,
ao se debruçar sobre a possibilidade de “(...) APP [ser] comprovável mediante a apresentação de
ADA protocolado após o prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal”
(CARF. Acórdão no 9202-008.917), concluiu de forma afirmativa. O termo de intimação fiscal,
no caso ora sob escrutínio, foi recebido em 12 de junho de 2007 (f. 9) – isto é, 2 (dois) anos
após o ADA intempestivamente protocolado –, trazendo as mesmas áreas de preservação
permanente e utilização limitada declaradas em DITR e integralmente glosadas pela fiscalização
– “vide” f. 5 e 69. Merece, por essa razão, ser restabelecida a APP.
Quanto à área de utilização limitada, não é possível acolhê-la. O fato de estar o
imóvel objeto da autuação inserido em APA não é suficiente para comprovar as áreas declaradas.
Admissível, para tanto, averbação na matrícula anterior ao fato gerador ou declaração expedida
pelo Poder Público reconhecendo-a.
Registro ainda que fato de ter sido acostado laudo técnico (f. 12/22), com a
devida anotação de responsabilidade técnica (f. 23), especificando o método utilizado para a
aferição de áreas carecedoras de proteção ambiental, a tipologia da cobertura vegetal encontrada
no imóvel objeto da autuação, além da indicação de algumas espécies identificadas durante a
elaboração do estudo técnico, não é hábil a comprová-la.
Por força do afastamento da glosa da área declaradas como sendo de APP e
utilização limitada, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer a área
de preservação permanente de 683,5 ha, conforme declarado em DITR.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.171 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720063/2007-41

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital